Tribunal: TJES
Processo: 5004712-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004712-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MORAIS SERVICOS EM ACABAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FRAUDE. RESCISÃO MOTIVADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ao dispor sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual, previu a RN 557/2022, da ANS, em seu artigo 24, parágrafo único, inciso II, acerca da possibilidade de as operadoras procederem à exclusão ou suspensão da assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, caso constatada fraude na pactuação.

II. Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, por não se estar diante de rescisão imotivada operacionalizada pela agravante, não há que se falar na exigência de disponibilização de plano de saúde análogo a fim de garantir a continuidade na prestação dos serviços, tampouco de notificação prévia, dispensa de cumprimento de novos períodos de carência ou mesmo de prazo mínimo de vigência, ante a provável má-fé da autora/agravada quando da pactuação.

III. Registre-se, ainda, a inaplicabilidade do artigo 17, parágrafo único, da RN 195/09, seja pelo dispositivo encontrar-se revogado desde 30.03.2020, pela RN 455/2020, seja por, repise-se, não se tratar de rescisão imotivada, mas amparada em suposta fraude perpetrada pela autora/agravada, ao, indevidamente, comercializar com terceiros o plano contratado

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004712-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
A
: MORAIS SERVICOS EM ACABAMENTOS LTDA

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SERRA, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 5007184-70.2023.8.08.0048) ajuizada por MORAIS SERVICOS EM ACABAMENTOS LTDA, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o imediato restabelecimento da vigência do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), oportunidade em que consignou que a ré/agravante “
deverá prestar os serviços médicos contratados, nos termos da avença e observando os prazos de carência estabelecidos, além de emitir o boleto para pagamento pelo autor.
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
não há que se falar no restabelecimento do plano de saúde ora em cotejo, haja vista que o contrato foi devidamente cancelado, tendo em vista a existência de indícios de fraude na comercialização do plano de saúde em tela, circunstância que traz graves prejuízos à operadora de saúde.
”

Para tanto, asseverou que “
a empresa agravada firmou contrato de plano de saúde coletivo empresarial da agravante, do tipo regulamentado, denominado Premium Nacional Coletivo Empresarial
”, no qual, “
em decorrência ao mencionado caráter coletivo, a prestação de serviços médicos da operadora de saúde é destinada àqueles que possuem vínculo profissional com a pessoa jurídica contratante, em consonância ao que dispõe a Lei nº 9.656/98 e o artigo 5º da Resolução Normativa nº 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar
”.

Entretanto, “
em contato com alguns dos beneficiários do plano de saúde contratado pela agravada, que supostamente deveriam ser seus funcionários, a agravante teve ciência de que eles desconheciam a pessoa jurídica em tela
” e
acreditam “
terem firmado contrato de plano de saúde por meio de corretora denominada LIVIDA, que não possui qualquer tipo de vínculo com a Unimed Vitória e nem possui autorização para comercializar os produtos da agravante.
”

Pontuou, ainda, que “
a agravada supostamente funcionava no mesmo endereço de outra empresa, denominada C. SOUZA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, também envolvida em contratação aparentemente fraudulenta
”
e que
“
os endereços dos beneficiários indicados pela requerente à cooperativa médica também não se coadunavam com a realidade, eis que muitos sequer residem no Estado do Espírito Santo
”,
cenário que lhe levou a rescindir a contratação por força do artigo 24, parágrafo único, inciso I, da Resolução Normativa 557/2022, da ANS, na medida em que o artigo 13, inciso II, da Lei 9656/98, não seria aplicável aos contratos de plano de saúde de caráter coletivo.

Neste viés, pleitou a reforma da decisão recorrida, “
a fim de afastar a obrigação da agravante em restabelecer o plano de saúde em cotejo, haja vista ter o cancelamento ocorrido de maneira regular
”.

Prefacialmente,
diferentemente do apregoado em contrarrazões,

não há que se falar em supressão de instância, face o disposto no artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC/15,
notadamente no caso dos autos, visto que o cancelamento unilateral por suposta fraude perpetrada pela autora/agravada integra, inclusive, a causa de pedir deduzida na exordial.

Noutro giro,
é cediço
que
“
’
O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde,
não se aplica às modalidades coletivas,
tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares
’ (REsp n. 1.346.495/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019)
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.992.549/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
13/3/2023
.)

Fixadas estas premissas, impõe-se destacar que
ao dispor sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual, previu a Resolução Normativa 557/2022, da ANS, em seu artigo 24, parágrafo único, inciso II, acerca da possibilidade de as operadoras procederem à exclusão ou suspensão da assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, caso constatada fraude na pactuação.

Em idêntico sentido, aliás, encontra-se a Cláusula 17.1, item II, do Contrato objeto dos autos, ao prescrever que a rescisão poderá ser solicitada, a qualquer tempo, por qualquer das partes, em caso de “
fraude, assim considerada, entre outras circunstâncias, a omissão ou distorção de informações por parte da CONTRATANTE
”.

Na hipótese,
com as ressalvas afetas ao presente momento processual, por não se estar diante de rescisão imotivada operacionalizada pela agravante, não há que se falar na exigência de disponibilização de plano de saúde análogo a fim de garantir a continuidade na prestação dos serviços, tampouco de notificação prévia, dispensa de cumprimento de novos períodos de carência ou mesmo de prazo mínimo de vigência,
ante a provável má-fé da autora/agravada quando da pactuação.

Ainda que assim não fosse, registre-se a inaplicabilidade do artigo 17, parágrafo único
1
, da RN 195/09, seja pelo dispositivo encontrar-se revogado desde 30.03.2020, pela RN 455/2020, seja pela própria RN 195/09 ter sido ab-rogada pela RN 557/2022, seja, ainda, por, repise-se,
não se tratar de rescisão imotivada, mas amparada em suposta fraude perpetrada pela autora/agravada, ao, indevidamente, comercializar com terceiros o plano contratado
, conforme substancioso indício de irregularidade na ligação reproduzida no Id. 4908841, na qual a beneficiada, Sra. Camila Matos Rodrigues, informa que, além de desconhecer a autora/agravante, teria pactuado com “LIVIDA” contrato de plano de saúde individual, embora encontre-se vinculada àquela junto à UNIMED VITÓRIA.

Indevida, também a assertiva apresentada em contrarrazões afeta à anuência da ré/agravante acerca da inclusão de novos beneficiários, em violação à boa-fé objetiva, uma vez que inexiste sinal algum de que a agravante fosse sabedora da fraude praticada pela demandante ao arrepio do próprio contrato firmado e em franco prejuízo à Operadora do Plano de Saúde.

Por fim, novamente sem razão a demandante/agravada ao invocar a Tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1082
2
, seja pela ausência de comprovação de usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, seja pela aplicabilidade de referida tese não poder, evidentemente, ser estendida a fim de utilizada como alicerce para a perpetuação do vínculo da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO com a pessoa jurídica contratante/agravada e, necessariamente, com todos os usuários a ela vinculados.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para revogar a tutela provisória deferida na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 17,
Parágrafo único,
RN 195/09
.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. (Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01). (Anulado pela RN nº 455, de 30/03/2020)

2
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
conhecer e dar provimento ao recurso.